Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-54.2017.8.07.0011
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL APÓS O FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE DIREITO REAL DE MORADIA DECORRENTE DE UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÃVEL JULGADA IMPROCEDENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA. IRRELEVÂNCIA. POSSE ILEGÍTIMA. DEFERIMENTO DA PROTEÇÃO POSSESSORIA EM FAVOR DO ESPÓLIO DO PROPRIETÁRIO. MANUTENÇÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECIAM O IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES. MATÉRIA A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PRÓPRIA.
1. De acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito vindicado pelo autor.
2. Com a morte do proprietário, o imóvel passa a integrar o imediatamente o patrimônio dos herdeiros independentemente da abertura de inventario (artigo 1.572 do Código Civil).
3. Deixando o autor de apresentar prova de que teria contribuído financeiramente para a aquisição do imóvel e tendo sido julgado improcedente, por sentença transitada em julgado, o pedido de reconhecimento de união estável com o falecido proprietário, não há como lhe ser assegurada proteção possessória em relação ao aludido bem, em detrimento dos legítimos herdeiros.
4. Havendo controvérsia a respeito da propriedade dos bens móveis que guarneciam o imóvel objeto da demanda possessória, a questão deve ser dirimida em demanda própria.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.